Tribunal: TJDFT
Processo: 0700474-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para se manifestar sobre eventual ausência de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006